Tribunal: TJBA
Processo: 8086547-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086547-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA VIEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
E
MBARGOS À EXECUÇÃO
.
SENTENÇA DE
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Nos termos do art. 784, inc. III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

2
.
No tocante ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela.

3
.
D
eve ser
determinada
a compensa
ção
e/ou devolu
ção
dos valores cobrados a maior, de forma simples, por se tratar de efeito da revis
ã
o judicial do contrato firmado entre as partes.
Ora, se assim n
ão
fosse, a modifica
ção
da taxa de juros
p
revista no contrato n
ã
o resultaria em efeitos pr
á
ticos, ocasionando o enriquecimento indevido da institui
ção
financeira, o que
é
vedado pelo ordenamento jur
í
dico.

Sentença m
odificada
. Apelo
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8086547-83.2023.8.05.0001,
em que figura como
apelante
Selma Vieira Cerqueira,

e como
apelad
o

Dacasa Financeira S/A - Sociedade
d
e Cr
é
dito
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça